Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727507-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON AUGUSTO RIBEIRO MORAIS APELADO: ANA LUCIA PINHEIRO DE AGUIAR, ADILSON AUGUSTO NUNES MAGALHAES D E S P A C H O Com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE o apelante NELSON AUGUSTO RIBEIRO MORAIS para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do apelo. Ressalto que as custas judiciais restaram excluídas da isenção conferida ao agente diplomático, nos termos do art. 34, alínea f, da Convenção de Viena, promulgada pelo Decreto n. 56.435, de 8 de junho de 1965. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora